Tribunal: TJBA
Processo: 0502158-42.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502158-42.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IANCA SÂNGELA VALÊNCIO DA SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES, ALISSON DAMASCENO AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME COMETIDO DENTRO E FORA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PARA ALEGAÇÕES FINAIS; BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO DE UMA DAS RÉS. AFASTADAS. MÉRITO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO MEIO DE PROVA. DEGRAVAÇÕES PARCIAIS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTRUTURADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACESSO ÀS PROVAS TELEFÔNICAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VÍNCULOS PESSOAIS UTILIZADOS PARA ATRAIR RESPONSABILIDADE CRIMINAL. PROVAS MÚLTIPLAS E COERENTES. DOSIMETRIA. PENA FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por sete réus condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), alguns deles em sua forma majorada (art. 40, III), e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), em virtude de condutas apuradas no bojo da “Operação Argemiro”. As investigações iniciaram-se com a apreensão do celular da ré Ianca Sângela Valêncio da Silva, que revelou extenso conteúdo relacionado à comercialização de drogas, motivando a quebra de sigilo telefônico e a deflagração de ampla investigação criminal sobre organização criminosa operante dentro e fora do Conjunto Penal de Juazeiro/BA, com atuação reiterada, estruturada e hierarquizada. A sentença condenatória foi impugnada pelos acusados com alegações diversas de nulidades processuais e ausência de provas para a condenação.

2. Narram os autos que, a denúncia foi formulada com base em inquérito policial instaurado a partir da apreensão do celular da ré IANCA SÂNGELA VALÊNCIO DA SILVA em 09/01/2019, ocasião em que foram encontrados em seu poder aproximadamente 8 kg de maconha, cocaína fracionada em 31 invólucros e balança de precisão, deflagrando-se a denominada “OPERAÇÃO ARGEMIRO”. O conteúdo do aparelho indicava práticas reiteradas de tráfico de drogas, com registros fotográficos de substâncias entorpecentes e mensagens implicando outros envolvidos, o que ensejou a ampliação das investigações por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Foram denunciadas, ao todo, nove pessoas: IANCA SÂNGELA VALÊNCIO DA SILVA, ARABELA CRISTINA SANTOS SILVA, RILDSON PABLO LOPES DE SOUZA, JEFERSON REIS DE JESUS, ADRIANO AELIUS COSTA SILVA, HUGO DE MACEDO, CLAUDIANE RAIANE MONTEIRO DOS SANTOS, SANDRA APOLO VALÊNCIO e LINALVA FERREIRA DA SILVA. Que entre novembro de 2018 e dezembro de 2019, os réus se associaram para o tráfico de drogas, tanto dentro quanto fora do Conjunto Penal de Juazeiro, praticando diversas ações delitivas, como a venda, oferta e armazenamento de entorpecentes, muitas vezes coordenadas por internos com o auxílio de seus parceiros em liberdade, geralmente mulheres com quem mantinham relações afetivas. Foi apurado que os envolvidos se comunicavam via celular, inclusive do interior do presídio, para organizar e executar o comércio ilícito de drogas. Foram interceptadas ligações que demonstram a hierarquia e divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso: HUGO DE MACEDO, por exemplo, disponibilizava celular a outros internos para facilitar o tráfico; ARABELA, IANCA e LINALVA recebiam ordens de companheiros presos, como JEFERSON e RILDSON, e davam continuidade às atividades ilícitas, inclusive manipulando, fracionando e ocultando drogas em suas residências. Em diligências, a polícia encontrou drogas nas casas de IANCA e sua mãe, SANDRA APOLO, além de CLAUDIANE, companheira do também preso ÍTALO ALEXANDRE. A investigação culminou na decretação da prisão preventiva de diversos envolvidos, bem como na realização de buscas e apreensões que confirmaram a prática criminosa. As provas extraídas das interceptações telefônicas e dos celulares apreendidos corroboram a denúncia de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de intimação do advogado constituído para apresentação das alegações finais, caracterizando cerceamento de defesa; (ii) apurar se há nulidade nas interceptações telefônicas utilizadas como prova, seja por ausência de degravações integrais, falta de perícia de voz ou por suposta impossibilidade de acesso aos arquivos pelas defesas; (iii) verificar se houve bis in idem em relação à ré Ianca Sângela Valêncio da Silva, em razão de condenação anterior por fatos supostamente idênticos; (iv) examinar se há provas suficientes para manter as condenações impostas, à luz das teses defensivas sustentadas pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal do defensor constituído para apresentação das alegações finais, pois embora o advogado não tenha sido intimado, a Defensoria Pública apresentou manifestação técnica e tempestiva, enfrentando todos os pontos relevantes, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do
pas de nullité sans grief
).

5. Afasta-se a alegação de nulidade por
bis in idem
quanto à ré IANCA SÂNGELA VALÊNCIO DA SILVA, pois os fatos narrados na denúncia ora examinada se referem a contextos distintos e autônomos em relação à condenação anterior, sendo evidenciadas novas condutas delitivas e diferentes interlocutores.

6. Não se verifica qualquer ilegalidade ou ilicitude nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, porquanto a medida foi devidamente fundamentada, demonstrando necessidade e adequação à complexidade da organização criminosa, nos termos do art. 2º da Lei n.º 9.296/96.

7. A ausência de degravação integral das escutas e de perícia de voz não invalida a prova, sendo suficientes transcrições parciais, inteligíveis e submetidas ao contraditório, desde que aptas a demonstrar os fatos investigados.

8. Os conteúdos dos celulares apreendidos, os depoimentos das autoridades policiais, os laudos periciais e os relatórios de investigação corroboram a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

9. As comunicações entre os acusados revelam vínculo permanente, divisão de tarefas, uso de codinomes e estratégia de dissimulação, caracterizando a estabilidade exigida para o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

10. A tese defensiva baseada na ausência de reconhecimento formal dos interlocutores das interceptações não prospera, uma vez que o vínculo com os terminais foi confirmado por dados objetivos (cadastro de linhas, uso dos aparelhos, conteúdo das conversas) e corroborado por outros meios de prova.

11. As condenações também se sustentam em evidências extraídas de diálogos no WhatsApp, imagens de drogas e armas, comprovantes bancários, relatórios de inteligência e apreensões realizadas durante diligências, inclusive com as rés Claudiane e Sandra.

12. As alegações de ausência de apreensão direta de drogas com alguns acusados não elidem a autoria, dado que os núcleos do tipo penal de tráfico de drogas não se restringem à posse, mas abrangem atividades como armazenar, transportar, fornecer e intermediar.

13. A robustez do conjunto probatório, a coerência entre os depoimentos, a consistência dos elementos colhidos em diversas fases da investigação e a ausência de provas favoráveis aos réus afastam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

14. Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) às rés Arabela, Sandra e Claudiane, pois restou demonstrada sua integração a grupo criminoso estável, com atuação estruturada e reiterada.

15.
A dosimetria das penas observou os critérios previstos no art. 68 do CP, sendo mantidas as reprimendas fixadas pelo juízo de origem, com agravamento pela reincidência, quando presente, e aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas nas hipóteses cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

“A ausência de intimação do defensor constituído para alegações finais não configura nulidade quando a Defensoria Pública apresenta manifestação técnica, sem prejuízo demonstrado.”

“São válidas as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente com base na necessidade, adequação e subsidiariedade, nos termos do art. 2º da Lei n.º 9.296/96.”

“Não é exigida a transcrição integral nem perícia de voz para validade da prova colhida por escuta telefônica, sendo suficientes trechos inteligíveis e contextualizados.”

“A prática reiterada e organizada de tráfico de drogas, com divisão de tarefas e comunicação entre agentes, caracteriza o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06).”

“A existência de condenação anterior não impede nova persecução penal por fatos distintos, ainda que relacionados à mesma atividade delitiva, inexistindo bis in idem quando os contextos são autônomos.”

“O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a demonstração de não integração a organização criminosa, ônus que não foi cumprido nos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, LVI e XII; CPP, arts. 386, VII, 563, 226; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 40, III; Lei 9.296/1996, art. 2º; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 796.053/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024;
STJ, AgRg no RHC 165.323/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023;
STJ, HC 185.894/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 05.02.2016;
STF, RE 625.263, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 06.06.2022 (Tema 661).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
0502158-42.2019.8.05.0146
,
em que figura como apelantes
IANCA SÂNGELA VALÊNCIO DA SILVA

e outros e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84